Tribunal: TJDFT
Processo: 0713094-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE INTIMAÇÃO DA PARTE DEVEDORA PARA INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA. INDEFERIMENTO MANTIDO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de intimação da parte executada para indicação de bens passíveis de penhora, sob pena de multa, em razão da ausência de indícios de ocultação patrimonial e de má-fé, afastando também a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a intimação do devedor para indicação de bens à penhora, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 774, V, do CPC, mesmo na ausência de indícios de ocultação dolosa de patrimônio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil adota o modelo cooperativo, exigindo a atuação colaborativa de todos os sujeitos do processo (art. 6o), inclusive o cumprimento dos deveres processuais de lealdade, boa-fé e exatidão na execução das ordens judiciais (arts. 5o, 77 e 380, III, CPC).
4. O artigo 774, V, do CPC exige, para sua aplicação, indícios concretos de que o devedor possui bens conhecidos e sonega informações essenciais. No caso, inexistem provas de ocultação ou má-fé por parte do executado.
5. No caso concreto, não há qualquer bem conhecido e ocultado pelo devedor, tendo sido infrutíferas as diligências via SISBAJUD, RENAJUD e mandado de penhora, sem que o exequente tenha esgotado todas as medidas disponíveis, como pesquisa em cartórios de registro de imóveis.
6. A tentativa de transferir ao devedor o ônus de localizar bens, sem subsunção fática ao art. 774, V, CPC, contraria o sistema de execução forçada e os princípios processuais que o regem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A intimação do devedor para indicação de bens à penhora com fundamento no art. 774, V, do CPC exige a demonstração de má-fé ou ocultação dolosa de patrimônio.
2. A ausência de bens penhoráveis não caracteriza, por si só, ato atentatório à dignidade da justiça.
3. A transferência do ônus de localização de bens do credor para o devedor pressupõe o exaurimento das diligências pelo exequente e a inexistência de má-fé comprovada.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5o, 6o, 77, 274, parágrafo único, 380, III, 774, V, e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1972300, 0745915-25.2024.8.07.0000, Relator Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível.